Tribunal: STF
Processo: AI 761321
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
E M E N T A: PRIMEIRO "AGRAVO REGIMENTAL" - UTILIZAÇÃO DE 
   FAC-SÍMILE - PRAZO INICIAL (ENCAMINHAMENTO MEDIANTE "FAX") E PRAZO 
   ADICIONAL (PRODUÇÃO DOS ORIGINAIS) - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA, 
   TEMPESTIVAMENTE, MEDIANTE REPRODUÇÃO FAC-SIMILAR - ORIGINAIS DO 
   PRIMEIRO "AGRAVO REGIMENTAL" APRESENTADOS, CONTUDO, 
   EXTEMPORANEAMENTE - INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE O 
   TÉRMINO DO PRAZO INICIAL E O INÍCIO DO PRAZO ADICIONAL - CONTAGEM 
   CONTÍNUA, A SER FEITA DE MODO IMEDIATAMENTE SUBSEQÜENTE AO TÉRMINO 
   DO PRAZO INICIAL - EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA NA ESPÉCIE - 
   INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE - INTERPOSIÇÃO, CONTRA A DECISÃO 
   QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO "AGRAVO REGIMENTAL", DE NOVO (E 
   TEMPESTIVO) RECURSO DE AGRAVO - "AGRAVO REGIMENTAL" IMPROVIDO. 

- 
   A utilização de fac-símile, para a veiculação de petições recursais, 
   não exonera a parte recorrente do dever de apresentar, dentro do 
   prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º, "caput"), os 
   originais que se referem às peças transmitidas por meio desse 
   sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade, do 
   recurso interposto mediante "fax". Precedentes.

- O prazo 
   adicional (ou complementar) a que se refere o art. 2º, "caput", da 
   Lei nº 9.800/99, por não traduzir um novo lapso temporal, constitui 
   simples prorrogação do prazo inicial e que, por ser contínuo, não se 
   suspende nem se interrompe, ao longo de seu curso, em razão de 
   feriados, sábados e domingos, exceto se o respectivo termo final 
   ("dies ad quem") recair em feriado ou em dia em que não haja 
   expediente forense normal, caso em que se considerará prorrogado até 
   o primeiro dia útil subseqüente, nos termos do art. 184, § 1º, do 
   CPC. Precedentes (STF e STJ).